Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA (“TAXA” EXTRA) DESTINADA A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ÁREA COMUM. OBRA ÚTIL. QUÓRUM QUALIFICADO. CONVENÇÃO COLETIVA. NÃO EXIGÊNCIA. ASSEMBLEIAS VÁLIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em se tratando de obra útil – pavimentação asfáltica de área comum do condomínio de casas localizado na Ponte Alta do Gama - com instituição de contribuição extraordinária (“taxa” extra), a própria convenção condominial dispensa a sua aprovação por meio de quórum qualificado, bem assim o art. 1.341, II, do Código Civil, bastando a maioria simples dos presentes em assembleia (22/12/2019), como de fato ocorreu, razão pela qual não há falar em nulidade dessa mesma assembleia, muito menos da próxima, realizada em 13/02/2020, na qual houve mera referência à primeira.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.